Tribunal: TJMT
Processo: 1009760-58.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009760-58.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO ALVES OLIVEIRA BRANDAO - CNPJ: 44.456.612/0001-69 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), JOSE BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 495.762.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO –PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO

- PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 290 DO CPC – EXTINÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Se contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi interposto o recurso cabível, opera-se a preclusão temporal, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe.

O recolhimento das custas processuais representa requisito formal essencial para dar andamento à lide (art. 290 do CPC) e sua ausência enseja o imediato cancelamento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1009760-58.2023.8.11.000
4

APELANTE: DIEGO ALVES OLIVEIRA BRANDAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO ALVES OLIVEIRA BRANDAO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
,

lançada nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que, considerando que o autor deixou de recolher as custas processuais, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito e, por consequência, determinou o cancelamento da distribuição.

Não se conformando com a sentença, o apelante interpõe o presente apelo, defendendo, em suma: a) a necessidade de concessão da justiça gratuita; b) iliquidez do título extrajudicial; c) abusividade dos encargos contratuais; d) excesso de execução.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para
“reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita a apelante”
(sic) (Id. 221063281).

O banco apelado apresentou contrarrazões em id. 221063283, defendendo a manutenção da sentença.

O apelante requer a concessão da benesse da justiça gratuita nesta instância recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro a justiça gratuita apenas para o processamento deste Recurso.

É cediço que o benefício pode ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), contudo o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos
ex nunc
, isto é, não retroagem aos atos processuais pretéritos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS EXECUTADAS. EFEITO EX NUNC DO BENEFÍCIO. TÍTULO EXIGÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REVOGADA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados
. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2064541 SP 2022/0028245-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Infere-se que na origem que o apelante opôs Embargos à Execução e requereu o benefício da gratuidade.

Em decisão de id. 221063262, a togada singular indeferiu a justiça gratuita postulada, entretanto, concedeu o parcelamento das custas iniciais em 6 parcelas iguais e sucessivas ao embargante, ora apelante, advertindo, na oportunidade, que as parcelas deverão ser adimplidas até o dia 10 (dez) de cada mês e as respectivas guias e comprovantes de pagamento juntadas periodicamente nos autos.

Sobreveio certidão (id. 221063261) atestando o decurso do prazo sem qualquer manifestação ou comprovação do recolhimento das custas.

Na sequência, o apelante pugnou pela reconsideração da decisão de indeferimento, contudo não fora conhecido pelo juízo (id. 221063573).

Ato contínuo, o embargante apelante reiterou o pedido de concessão da justiça gratuita, aduzindo que “
em razão do recorrente ser profissional autônomo e encontrar-se em situação financeira precária, por não possuir salário mensal fixo, tendo em vista que possui renda variável e no momento se encontra em uma situação financeira delicada não tendo condições financeiras para arcar com as custas processuais
” (sic) (id. 221063278).

Sobreveio a sentença extintiva sob o fundamento de que a parte não realizou a diligência determinada e nem recorreu da decisão que concedeu o parcelamento das custas, cancelando a distribuição (art. 290, CPC) e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. I, do CPC.

Nesta instância, pugna pela concessão da gratuidade e consequente desconstituição da sentença.

Pois bem. Como visto, nos presentes autos, na inicial da presente ação o autor, ora apelante, requereu a concessão da justiça gratuita, sendo esta indeferida, entretanto, lhe foi oportunizado o parcelamento.

Observa-se que do indeferimento da benesse da gratuidade a parte autora, ainda que devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício (art. 1.015, V), circunstância não observada pela recorrente.

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso, neste ponto, não deve ser conhecido
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO SOMENTE DA PRIMEIRA DAS SEIS PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AS DEMAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Se contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi interposto o recurso cabível, opera-se a preclusão temporal, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe.

O recolhimento das custas processuais representa requisito formal essencial para dar andamento à lide (art. 290 do CPC) e sua ausência enseja o imediato cancelamento do feito”.
(N.U 1000999-13.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

O cerne da questão se restringe à possibilidade de cancelamento da distribuição com o indeferimento da petição inicial ante o não recolhimento das custas processuais.

O art. 290, do CPC, dispõe que “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

O art. 321 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso dos autos, denota-se que, de fato, indeferida a justiça gratuita e, apesar de intimada para providenciar a emenda da inicial e o recolhimento das custas iniciais, a autora não cumpriu a determinação, fato este que resulta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC, confira-se:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)".

Importante salientar, ainda, que desnecessário seria a intimação pessoal da recorrente, vez que apenas as hipóteses positivadas nos incisos II e III da norma supramencionada possuem previsão para tanto.

Nesse sentindo é a jurisprudência desse Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC).

In casu, diante da ausência de recolhimento das custas e despesas processuais e, não havendo interposição do recurso cabível, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição.

(N.U 1010668-87.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA AUTORA – PRECLUSÃO CARATERIZADA – NÃO RECOLHIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 290, 321, PARÁGRAFO ÚNICO E NO INCISO IV DO ART. 330, TODOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não sendo apresentado qualquer recurso da decisão que indeferiu o benefício e deixando a autora de recolher as custas processuais, tal inércia não deve ser referendada pelo Judiciário, porquanto, operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto, o indeferimento da inicial.

2. Com efeito, evidente que a decisão que indeferiu a justiça gratuita tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC.

3. Assim, não havendo o respectivo pagamento das custas processuais, no prazo assinalado, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC
”.
(N.U 1003156-53.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Por fim, cabe registrar que a extinção não afronta qualquer princípio processual ou constitucional, visto que a parte descumpriu determinação legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024